Tribunal: TJDFT
Processo: 0012309-82.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do jet ski e do reboque por ele adquiridos – já que alegou que havia comprado os bens de uma pessoa desconhecida, sem apresentar qualquer documento relativo à suposta compra e por um preço desproporcional –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.